Tribunal: TJSP
Processo: 1011181-96.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. Reunião de ações relativas a períodos sequenciais, para julgamento conjunto. Parcial procedência da ação. Insurgência recursal de ambas as partes. Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Perícia judicial conclusiva, lançada em sólida fundamentação não arrostada pelos questionamentos formulados pelo locatário autor. Perita judicial

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. Reunião de ações relativas a períodos sequenciais, para julgamento conjunto. Parcial procedência da ação. Insurgência recursal de ambas as partes. Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Perícia judicial conclusiva, lançada em sólida fundamentação não arrostada pelos questionamentos formulados pelo locatário autor. Perita judicial de conhecimento técnico sequer questionado e cuja atuação é marcada pelo predicado da imparcialidade. Adoção de critério comparativo amplamente utilizado. Fixação de valor certo e determinado, mas considerando o mês de agosto/2016. Arbitramento que deve retroagir a março/2011, tomando-se por base a deflação do período, assim calculado a partir do índice contratual. Juros de mora. Incidência a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os locativos. Ônus sucumbenciais. Imputação exclusiva ao locatário autor, presente a sucumbência mínima da locadora ré. Verba honorária arbitrada com base no proveito econômico obtido na demanda, por correspondência ao lapso de doze meses de diferenças entre o valor ofertado e o ao final fixado judicialmente.

Recursos parcialmente providos.